Tribunal: TCU
Processo: 006.614/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso em processo administrativo versando sobre a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no RE 602.584/DF, relativamente à acumulação de remunerações, proventos de aposentadoria e pensão por morte, limitados ao teto constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos referentes ao recurso hierárquico da servidora aposentada Fátima Gonçalves Caetano Cassilhas Vianna, em face de despacho denegatório da Presidência desta Corte, relativamente à aplicação do teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e os efeitos do Tema 359 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 602.584). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 107 a 109 da Lei 8.112/1990, c/c/ os arts. 57 a 61 da Lei 9.784/1999; e 15, inciso IV, 16, inciso II, e 30, do Regimento Interno/TCU: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, ratificando o despacho decisório proferido pela Presidência do Tribunal (peça 11); 9.2. esclarecer à recorrente que, por meio do Acórdão 1546/2023-TCU-Plenário , foi definida, como marco temporal para a cobrança dos valores retroativos recebidos a maior, a data de 21/08/2020, referente à publicação da ata contendo a tese fixada no julgamento do Tema com Repercussão Geral n. 359/STF; 9.3. informar à recorrente sobre o direito à manifestação de opção acerca do rendimento sobre o qual deseja que haja aplicação do teto constitucional, que pode incidir tanto sobre a remuneração, proventos de aposentadoria, pensão ou benefício previdenciário; 9.4. restituir o processo à Secretaria-Geral de Administração, para as providências cabíveis; 9.5. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.